Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o, do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais.
2. Caso o recorrente efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão.
3. Tendo em vista que a apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das custas e, regularmente intimada, não o fez na forma adequada, tem-se por inadmissível seu apelo.
4. Recurso não conhecido.